Tribunal: TJDFT
Processo: 0739927-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Nenhuma omissão a ser reconhecida: as alegações quanto à prejudicialidade externa e ao dever de cautela, reeditadas nesta sede, foram suficientemente analisadas e resolvidas no voto condutor do acórdão embargado. No ponto, bem definido o entendimento de que incabível a suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 uma vez que, naquela sede, o pedido de tutela de urgência para suspender a eficácia do acórdão rescindendo foi indeferido, não constatados o perigo da demora e a probabilidade do direito.
2. Nenhuma contradição ou omissão relativa à forma de aplicação da taxa SELIC. A questão foi enfrentada pelo acórdão embargado, fundamentação da qual se extrai a definição de não se poder reconhecer anatocismo ou incidência de correção monetária em duplicidade, uma vez que os juros e a correção serão cobrados somente no período anterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 113/2021, não existindo aplicação de juros de mora ou correção a partir da incidência da taxa SELIC (novembro de 2021), que será aplicada na forma simples, sem acumulação de índices. 2.1. Nada a reparar, destacando-se que “3. A contradição que os embargos de declaração se propõem a sanar deve ser interna, verificada no corpo textual do acórdão, que apresente incoerência entre os fundamentos expostos ou entre estes e a parte dispositiva do julgado.” (Acórdão 1921233, 07092235820238070001, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, j. 12/9/2024, DJe 23/9/2024).
3. Não há qualquer omissão, contradição ou algum outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.